Tribunal: TJSP
Processo: 1012025-24.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Ação de indenização - atraso de voo - autores que chegaram ao destino final passadas dezenove horas do horário inicialmente previsto - espera no aeroporto por longo período - ausência de assistência material - revelia - fatos incontroversos - dano moral configurado - "quantum" indenitário mantido - juros moratórios contados da citação - ação julgada procedente - sentença mantida - recurso

Ementa:
Ação de indenização - atraso de voo - autores que chegaram ao destino final passadas dezenove horas do horário inicialmente previsto - espera no aeroporto por longo período - ausência de assistência material - revelia - fatos incontroversos - dano moral configurado - "quantum" indenitário mantido - juros moratórios contados da citação - ação julgada procedente - sentença mantida - recurso improvido.